Tribunal: TCU
Processo: 024.184/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 445/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial autuada em atendimento à determinação proferida pelo item 9.1 do Acórdão 2163/2015-TCU-Plenário , no âmbito do TC Processo 010.546/2009-4 , com o objetivo de apurar os indícios de irregularidade no Contrato n.o 0800.0033801.07.2 (CT-117) celebrado entre a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) e a Normatel Nordeste Materiais Ltda. (atual Normatel Engenharia Ltda.) para a execução dos itens de serviço em projeto executivo e fornecimentos de materiais, além dos serviços de construção, montagem e condicionamento, com vistas à implantação da infraestrutura básica elétrica para os novos empreendimentos da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar); Considerando que o aludido Contrato n.o 0800.0033801.07.2 (CT-117) teria sido fiscalizado pelo TCU no bojo do TC Processo 021.484/2009-8 , tendo sido promovido o apensamento do feito ao TC Processo 010.546/2009-4 por meio do Acórdão 2033/2011-TCU-Plenário diante do parecer da unidade técnica pela ausência da confirmação do indício de sobrepreço em face da baixa representatividade da amostra e pela insuficiência de detalhamento dos itens do aludido contrato, mas, posteriormente, ante os novos elementos obtidos a partir da "Operação Lava Jato", foi proferido o Acórdão 2163/2015-TCU-Plenário no sentido de retirar o apensamento de 4 (quatro) processos junto ao TC Processo 010.546/2009-4 , aí incluído o TC Processo 021.484/2009-8 , para convertê-los em tomadas de contas especiais; Considerando que, a partir da análise dos documentos obtidos pelas diligências realizadas junto à Petrobras e à Receita Federal do Brasil, a SeinfraOperações anotou que o aludido Contrato n.o 0800.0033801.07.2 (CT-117) teria sido celebrado sob o valor de R$ 38.230.597,43 e, após os aditivos e a transação extrajudicial, o valor total despendido teria sido de R$ 43.524.172,99, tendo a unidade técnica concluído pela não-imputação do cogitado sobrepreço, não somente em razão da baixa representatividade amostral, mas também pela baixa consistência da amostra em relação ao conjunto de itens pendentes de análise, além da impossibilidade de saneamento do processo ante a complexidade do contexto para o objeto analisado; Considerando, ainda, que a SeinfraOperações registrou que, até o presente momento, não subsistiria, tampouco, a eventual suspeita sobre a licitude do processo licitatório para a celebração do aludido Contrato n.o 0800.0033801.07.2 (CT-117); Considerando que, após a análise final do feito, a SeinfraOperações assinalou a inexistência de fatos novos tendentes a justificar o prosseguimento da presente tomada de contas especial e, por esta razão, teria proposto o acolhimento das justificativas de alguns responsáveis, sem prejuízo da rejeição das razões de justificativa de outros responsáveis, deixando, contudo, de lhes aplicar a eventual multa legal, promovendo o encerramento do presente feito ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com o apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 010.546/2009-4 (Peça 120); tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 124); Considerando, então, que o TCU pode incorporar o perecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, diante da superveniência de novos elementos de convicção, o TCU vir a reavaliar a matéria, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 024.184/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 021.484/2009-8 (LEVANTAMENTO). 1.2. Responsáveis: Armando Silva Almeida (CPF XXX.537.848-XX); César Arantes Sobral (CPF XXX.593.008-XX); Fernando Almeida Biato (CPF XXX.803.107-XX); José Paulo Assis (CPF XXX.249.849-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX); Marco Túllio Jennings (XXX.177.677-XX); Normatel Engenharia Ltda. (CNPJ 05.353.545/0001-03); Pedro José Barusco Filho (CPF XXX.145.708-XX); Reginaldo Miras Bueno (CPF XXX.730.909-XX); Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX); Rosa Akie Stankewitz (CPF XXX.208.569-XX); Sandoval Dias Aragão (CPF XXX.203.586-XX); Sérgio dos Santos Arantes (CPF XXX.417.367-XX). 1.3. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4.1. Ministros que alegaram impedimento na sessão: Aroldo Cedraz e Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Rodrigo Alexander Calazans Macedo (123.041/OAB-RJ), entre outros, representando Fernando Almeida Biato, José Paulo Assis e Rosa Akie Stankewitz; 1.7.2. Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ), entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S/A; 1.7.3. Renato Otto Kloss (117.110/OAB-RJ), entre outros, representando Marco Tullio Jennings e Sérgio dos Santos Arantes; l.7.4. Luís Gustavo Rodrigues Flores (27.865/OAB-PR), entre outros, representando Pedro José Barusco Filho; 1.7.5. Mariana Macedo Pessanha Fernandes (158.482/OAB-RJ), entre outros, representando César Arantes Sobral; 1.7.6. Manuel Luís da Rocha Neto (7479/OAB-CE), entre outros, representando a Normatel Engenharia Ltda.; 1.7.7. Carlos Roberto de Siqueira Castro (20.015/OAB-DF), entre outros, representando Sandoval Dias Aragão e José Sérgio Gabrielli de Azevedo; 1.7.8. Fernando Villela de Andrade Vianna (134.601/OAB-RJ), entre outros, representando Reginaldo Miras Bueno; 1.8. Providências: 1.8.1. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 010.546/2009-4 em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014; e 1.8.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos indicados no item 1.2 deste Acórdão e à Petróleo Brasileiro S.A., para ciência.